Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-92.2022.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. PRETENSÃO FORMULADA PELO GENITOR. CONTROVÉRSIA. ALCANCE DA VERBA ALIMENTAR. ALIMENTANDO. FILHO MENOR PÚBERE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. ALIMENTANTE. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. NÃO OCORRÊNCIA. APREENSÃO SEGUNDO OS DOCUMENTOS COLACIONADOS. VERBA ALIMENTAR. AFERIÇÃO PONDERADA DAS NECESSIDADES DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO E DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO OBRIGADO. MODULAÇÃO. VARIÁVEIS. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE, ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO DA VERBA. BALANCEAMENTO NECESSÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL. PARÂMETROS LEGAIS (CPC, ART. 85, § 2o). OBSERVÂNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM SEDE DE APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO CURSO PROCESSUAL. NOVO PEDIDO EM GRAU DE APELO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ALIMENTANTE. CONTEMPLAÇÃO COM GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALIMENTANDO. IMPUGNAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO INFIRMADA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. APELO DO ALIMENTANTE PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO ALIMENTANDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não no bojo do apelo, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado de forma genérica no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide e ratificada a salvaguarda pela sentença, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do beneplácito.
3. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada com lastro na simples alegação de que o beneficiário ostenta sinais de riqueza em suas redes sociais se não sobejam outros elementos indutores de que a renda mensal auferida e sua efetiva situação financeira comportariam o adimplemento dos custos processuais sem prejuízo de sua subsistência (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).
4. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades do beneficiário da verba, como forma a ser aferida a capacidade do obrigado, de conformidade com que é possível de fomentar ao destinatário da prestação para o custeio de suas necessidades e para a fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
5. As necessidades de menor púbere são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira e com a posição social e econômica dos pais, ensejando que os gastos com a mantença do filho sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
6. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente e medianamente o alimentante com as atividades que desenvolve como profissional autônomo, notadamente diante da constatação de que encontra-se desprovido de vínculo empregatício formal, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais do filho devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável de ser auferido conforme os indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades do destinatário da verba, ponderada a razoabilidade da prestação fixada.
7. Apurado que a verba alimentar restara fixada em parâmetro superior à capacidade aferível do alimentante, revelando-se impossível de ser por ele suportada, deve ser minorada para importe apto a ensejar que concorra de forma efetiva para o custeio das necessidades materiais do destinatário da prestação, assegurando-lhe padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado por seus genitores, porquanto a verba deve ser modulada em compasso com as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante, além de ponderada em compasso com a razoabilidade e a proporcionalidade.
8. Sob a égide do estatuto processual, via de regra, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, derivando que, em tendo sido a verba honorária de sucumbência mensurada em observância aos critérios objetivos estabelecidos pelo legislador, sobeja inviável que seja majorada para o patamar máximo legalmente previsto (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o).
9. Apelação do alimentante parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida. Apelação do alimentando parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Sentença reformada.